Tribunal: TJES
Processo: 5003493-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003493-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIPATEC ASSESSORIA TECNICA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cipatec Assessoria Técnica Ltda em face da decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal por ele apresentados em desfavor do Município de Vitória, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, que (a) o argumento utilizado e as jurisprudências transcritas pelo juízo para negar a gratuidade da justiça não podem ser aplicados ao presente caso; (b) as informações e documentos constantes nos autos informam que a agravante está inoperante; (c) juntar relatórios em branco dos anos de 2017 a 2021 não se justifica, uma vez que há afirmação de sua inatividade nos anos seguintes àqueles cujos documentos demonstram abrupta queda no faturamento até a inatividade total; (d) há informação de execução do Banco Bradesco (processo nº. 0020388-33.2012.8.08.0024), em razão de empréstimos não liquidados; (e) atualmente está inoperante, sem emitir notas de serviço, conforme corroboram os documentos. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 1489338)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como me afastar dos fundamentos lançados na decisão constante do ID nº 1489338.

Nos termos
da S
úmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrati
vos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”,
o que não fora atendido pel
o
agravante
.

C
om razão a magistrada ao afirmar que
os documentos anexados ao processo são de datas pretéritas à presente ação,
não cuidando
o
recorrente de apresentar
comprovação
atua
l
de sua alegada hipossuficiência. Ressalte-se que, apesar de intimad
o
nos termos do art. 99, § 2º do CPC, quedou-se inerte.

O fato de ter havido queda
em
sua movimentação financeira no ano de 2016 não se presta a comprovar sua realidade
econômica
no ano de 2021, sendo certo que

o
recorrente
poderia apresentar balancetes contábeis, declaração de contador atestando a alegada inatividade ou, até mesmo, diligenciar o regular encerramento da pessoa jurídica.

D
o andamento processual da ação de execução nº 0020388-33.2012.8.08.0024
disponível na
internet
, que supostamente comprovaria a existência de d
ívidas do

agravante
, extrai-se a informação de que fora extinta em razão da celebração de acordo entre as partes, evidenciando o adimplemento d
o
supost
o
d
ébito.

Por fim, destaco que nem mesmo as pessoas jurídicas que se encontram submetidas a recuperação judicial ficam isentas de comprovar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional.

3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)

Por tais razões,

conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 481 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrati
vos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, o que não fora atendido pelo agravante.

2. O fato de ter havido queda em sua movimentação financeira no ano de 2016 não se presta a comprovar sua realidade econômica no ano de 2021, sendo certo que o recorrente poderia apresentar balancetes contábeis, declaração de contador atestando a alegada inatividade ou, até mesmo, diligenciar o regular encerramento da pessoa jurídica.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.